Tribunal: TJPA
Processo: 0802341-38.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2022-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802341-38.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

PROCURADOR: GUSTAVO VAZ SALGADO

AGRAVADO: NAZIRA ARAUJO BECHARA ABRAAO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE PRIMEIRO GRAU QUE CONCEDEU A LMINAR REQUERIDA PELA PARTE AUTORA/AGRAVADA. POSTERIOR SENTENÇA PROFERIDA PELO JUIZ A QUO NA DEMANDA PRINCIPAL, QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, HAJA VISTA
DA FALTA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL DA PARTE AUTORA/AGRAVADA.
PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de não conhecer o recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
,
com pedido de efeito suspensivo em ação anulatória de debito fiscal c/c declaratória de negativa de propriedade, contra decisão que deferiu a tutela antecipada para suspender a cobrança do crédito tributário referente ao IPVA do ano de 2002 até hoje, referente ao veículo Renault Clio JWA2955, até o julgamento da ação
.

Alega essencialmente o agravante a inexistência documento que comprove a tradição do veículo, logo teria deixado de cumprir o ônus do art. 373, I do CPC e, por conseguinte, não estariam presentes os requisitos do art. 300 do mesmo diploma processual.

Pediu a concessão de efeito suspensivo e o posterior provimento do recurso para reforma definitiva da decisão.

Em Decisão Monocrática presente à ID
1551459, concedi o efeito suspensivo requerido.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou as devidas contrarrazões recursais.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria Estadual, à ID 1837650, informou a inexistência de interesse público na referida lide, não opinando sobre o presente recurso.

É o relatório necessário.

VOTO

Em pesquisa procedida por meu gabinete junto ao processo originário, no primeiro grau de jurisdição, autos nº
0877996-20.2018.8.14.0301, constatei que o juízo a quo já extinguiu o feito com resolução do mérito, em face da falta superveniente de interesse processual da parte autora.

Logo, tendo em vista a ocorrência de sentença no processo originário, não há outra direção processual a seguir a não ser o reconhecimento da perda de objeto do agravo interposto com fundamento no art.932, III, do CPC/15.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE TARIFA DE TRANSPORTE PÚBLICO. CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. NEGATIVA. ESTABILIZAÇÃO DA TUTELA AFASTADA E DETERMINAÇÃO DE ADITAMENTO À INICIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA PROFERIDA NA DEMANDA PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO CONTRA A CAUTELAR. 1. No caso dos autos, a Defensoria Pública formulou pedido de tutela antecipada antecedente, em que houve a concessão de liminar por magistrado singular, a fim de sustar o reajuste das tarifas de transporte público no Município de Santos. No entanto, após pedido de reconsideração, esta decisão foi cassada (fls. 163/164). Neste novo panorama, foi interposto agravo de instrumento perante o Tribunal local, cujo acórdão é impugnado no presente recurso especial. 2. Já o juízo de primeiro grau, diante do agravo interposto, afastou a estabilização da tutela e, na forma do art. 303, § 1º, I, do CPC/2015, recebeu o aditamento formulado, determinando o processamento do feito como ação civil pública. Nesta ACP, foi requerida nova tutela provisória de urgência, a qual foi indeferida pelo magistrado de piso; após o trâmite regular, houve a prolação de sentença de improcedência. No entanto, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao concluir pela necessidade de formação de litisconsórcio com a empresa permissionária, determinou a anulação da sentença, para que fosse oportunizada emenda à inicial, a fim de regularizar o polo passivo da demanda. 3. Neste contexto, em virtude da prolação de sentença na ação principal, ficam prejudicados, pela perda superveniente de objeto, os recursos manejados contra o indeferimento de liminar. Precedentes: AgInt no REsp 1.818.292/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 6/2/2020, DJe 11/2/2020; e AgInt nos EDcl no AREsp 1361947/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/5/2020, DJe 6/5/2020). 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1546176 SP 2019/0210729-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 13/10/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2020)”

Assim, pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do Agravo de Instrumento manejado, já que prejudicado.

.

É o voto.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 19/07/2022